Tribunal: TJSP
Processo: 1008974-63.2023.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução por ausência de liquidez do título, em cumprimento individual de sentença coletiva.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução por ausência de liquidez do título, em cumprimento individual de sentença coletiva.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao direito da embargante à recuperação de valores referentes ao período anterior à sua aposentadoria, sem o apostilamento prévio do título judicial.

Razões de Decidir. O acórdão embargado fundamentou que a obrigação de fazer deve preceder a obrigação de pagar, para correta definição do valor da vantagem pecuniária. Não há omissão no acórdão, pois a decisão de extinguir a execução por ausência de liquidez do título foi devidamente justificada pela falta de apostilamento prévio.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.